Tribunal: TJMT
Processo: 0000604-34.2017.8.11.0017
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000604-34.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ONIVALDO JOSE DIAS - CPF: 454.158.971-00 (APELANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), OZANE ANTONIO BARBOSA - CPF: 847.256.801-68 (APELADO), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), Lindalva Maria dos Santos (APELADO), LINDALVA MARIA DOS SANTOS - CPF: 027.879.071-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA PRAZO DO ART. 206, § 5.º, I DO CÓDIGO CIVIL -

DÍVIDA LÍQUIDA – INÍCIO DO TERMO – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PRAZO DA AÇÃO MONITÓRIA CONTADO APÓS FIM DO PRAZO PARA O INGRESSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do
artigo 206, § 5º, I do Código Civil, prescreve em cinco anos a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I do Código Civil.

“(...) A ação monitória fundada em título extrajudicial, com ou sem força executiva, está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5º, I do Código Civil, sendo contado o referido prazo a partir do vencimento do título. - Sendo o prazo quinquenal contato a partir do vencimento da dívida, cabe ao credor, dentro desse prazo, a escolha do procedimento (executivo ou monitório) para externar a sua pretensão”
(TJMG - Apelação Cível 1.0480.13.019449-5/001, Relator (a): Des. (a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2017, publicação da súmula em 24/03/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000604-34.2017.8.11.0017

APELANTE: ONIVALDO JOSÉ DIAS

APELADOS: OZANE ANTÔNIO BARBOSA e LINDALVA MARIA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ONIVALDO JOSÉ DIAS
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, de reconhecimento,
ex ofício
, da prescrição da pretensão do autor, nos termos do artigo 487, II do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

O apelante relata que ajuizou a ação monitória para receber o crédito referente a um contrato de compra e venda não cumprido; aduz que o prazo na ação monitória inicia um dia após o vencimento para a ação de execução. Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para que seja cassada a sentença.

Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Em resumo, o apelante sustenta que ajuizou a ação monitória para receber o crédito referente a um contrato de compra e venda não cumprido; aduz que o prazo na ação monitória inicia um dia após o vencimento para a ação de execução. Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para que seja cassada a sentença

Na sentença, a Magistrada consignou que o autor pretende o recebimento de quantia originada de instrumento particular de compra e venda (cessão de direito de posse) de uma área de 450 há, localizada no P.A. Dom Pedro, em São Félix do Araguaia, no valor de R$ 200.000,00; mencionou que os apelados pagariam de imediato, na data da celebração do contrato, em 14.04.2011, a quantia de R$ 200.000,00 representada por um imóvel no valor de R$ 180.000,00 e um automóvel no valor de R$ 20.000,00.

Como se percebe, o citado valor deveria ser pago no ato da celebração do contrato (14.04.2011) e, como o apelante menciona a inadimplência, iniciou o prazo para cobrança da quantia líquida, que é de 05 anos, nos termos do artigo 206, §5º do CPC, a partir da data que o débito se tornou exigível.

E, registrou na sentença a Magistrada:

“Assim sendo, a contagem do prazo prescricional quinquenal para cobrança de crédito emanado do contrato particular de compra e venda firmado entre as partes se iniciou em 15.04.2011 e, por conseguinte, se encerrou em 15.04.2016. Lado outro, a ação monitória foi ajuizada apenas em 23.02.207.

Outrossim, não obstante a notificação judicial do requerido interrompa o prazo prescricional, nota-se que foi proposta pelo autor somente em 20.05.2016 (fl. 39), portanto, quando já decorrido o prazo prescricional quinquenal.”

Pois bem. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Portanto, o apelante pretende a cobrança de obrigação líquida representada por instrumento particular de compra e venda (título executivo extrajudicial) e está
subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5º, I do Código Civil, sendo contado o referido prazo a partir do vencimento do título:

"Art.206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”

Logo, em nada deve ser alterada a sentença. Cito precedentes nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PARTICULAR. NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO ART. 206, § 5.º, INC. I, DO CC/02. TERMO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos (art. 206, § 5.º, inciso I). 2. Não obstante a ausência de insurgência do tema em sede instrução processual em Instância de primeiro grau, a arguição de eventual suspensão do início da contagem prescricional da presente ação monitória, manifestado em preliminar do recurso de apelação, comporta na caracterização de inovação recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, prática essa vedada pelos nossos Tribunais Superiores, com consequente não conhecimento de arguição preliminar aviada em recurso sob fundamento de tese nova. 3. Iniciou-se o prazo prescricional no momento do respectivo vencimento, mais precisamente 15 dias após o recebimento da notificação (prazo para pagamento), portanto a partir do dia 30.10.12 houve a contagem do prazo prescricional findando após 5 anos em 30.10.2017. 4. Sentença mantida”
(N.U 1003232-53.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, INC. I DO CC – PRAZO QUE SE INICIA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, ANTE A AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO DE DATA PARA O PAGAMENTO – DEMANDA AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Todavia, não havendo previsão de data de vencimento no título, deve ser considerado como termo inicial do prazo prescricional para a cobrança das notas fiscais a data de sua emissão
” (N.U 1055778-31.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022).

Ademais, não prospera o argumento do apelante de que
o prazo da ação monitória passou a fluir somente após o transcurso do prazo da ação d execução, visto que, considerando o prazo quinquenal e contado a partir do vencimento da dívida, cabe ao credor, dentro desse prazo, a escolha do procedimento (executivo ou monitório), inexistindo previsão de cumulação dos prazos.

Eis os precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. TERMO DE INÍCIO. VENCIMENTO DA DÍVIDA. PRAZO DA AÇÃO MONITÓRIA CONTADO APÓS FIM DO PRAZO PARA O INGRESSO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. NÃO CABIMENTO. - A ação monitória fundada em título extrajudicial, com ou sem força executiva, está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5º, I do Código Civil, sendo contado o referido prazo a partir do vencimento do título. - Sendo o prazo quinquenal contato a partir do vencimento da dívida, cabe ao credor, dentro desse prazo, a escolha do procedimento (executivo ou monitório) para externar a sua pretensão”
(TJMG - Apelação Cível 1.0480.13.019449-5/001, Relator (a): Des. (a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2017, publicação da súmula em 24/03/2017).

STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA POR NOTAS PROMISSÓRIAS NÃO PRESCRITAS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, EMBORA POSSÍVEL O AJUIZAMENTO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO. 1. Assim como a jurisprudência da Casa é firme acerca da possibilidade de propositura de ação de conhecimento pelo detentor de título executivo - uma vez não existir prejuízo ao réu em procedimento que lhe franqueia ampliados meios de defesa -, pelos mesmos fundamentos o detentor de título executivo extrajudicial poderá ajuizar ação monitória para perseguir seus créditos, não obstante também o pudesse fazer pela via do processo de execução. Precedentes. 2. Recurso especial parcialmente provido”
(REsp 981.440/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 02/05/2012)
.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Sem majoração dos honorários recursais, visto que não fixados na sentença.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023